Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. EXECUÇÃO MOVIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. ENUNCIADO SUMULADO 508 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 275 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao credor exigir de qualquer um deles o débito em sua integralidade ou de todos. Trata-se de direito material conferido ao credor por Lei. Ao devedor demandado, por seu turno, cabe a possibilidade de ajuizar nova Ação contra os demais coobrigados, para cobrar-lhes a parte que lhes cabe.
2. Ajuizada a Ação apenas em face da Sociedade de Economia Mista, a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Comum Estadual, nos termos do Enunciado Sumulado 508 do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso conhecido e não provido.